Tribunal: TJSP
Processo: 1506665-03.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO – Apelação – Interposição contra sentença que extingue a execução fiscal em razão do valor irrisório do crédito – Inexistência de previsão de valor mínimo para a cobrança dos créditos dos Municípios – Aplicação ao caso da Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1506665-03.2017.8.26.0344, da
Comarca de Marília, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MARILIA,
é
apelado
BARION
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1506665-03.2017.8.26.0344 - Marília - Voto no 37102- EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1506665-03.2017.8.26.0344
Apelante
:
Municipalidade de Marília
Apelado
:
Barion Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca
:
Marília
Voto no 37.102.
RECURSO
Apelação
Interposição contra
sentença que extingue a execução fiscal em razão
do valor irrisório do crédito Inexistência de
previsão de valor mínimo para a cobrança dos
créditos dos Municípios Aplicação ao caso da
Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em IPTU dos
exercícios de 2013 a 2015, do Município de Marília, julgada
extinta, em razão do valor irrisório do crédito, nos termos do art.
485, VI, do CPC, pela sentença de fls. 14/20 prolatada pelo
Meritíssimo Juiz de Direito Walmir Idalêncio dos Santos Cruz, da
qual apela a exequente objetivando o afastamento desse decreto,
com vistas à retomada do regular processamento do feito, ao
argumento de que a extinção da execução fiscal fundada no
pequeno valor da dívida não compete ao Poder Judiciário, sob
pena de violação do princípio da autonomia.
Regularmente processado.
É o relatório.
Procede a irresignação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1506665-03.2017.8.26.0344 - Marília - Voto no 37102- EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Em primeiro lugar vale dizer que é de
rigor o conhecimento do presente apelo, por ter sido este tirado de
execução fiscal fundada em valor superior ao valor de alçada
recursal prevista no artigo 34, da Lei no 6.830/80.
Segundo o decidido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp no 1.168.625-MG
(1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, v.u., em 09/6/2010), com
efeito, a aferição do valor de alçada de que trata o art. 34 da LEF
deve ser feita com a adoção do valor de R$328,27, corrigido pelo
IPC-A a partir de janeiro de 2001.
Tendo sido o v. acórdão correspondente
submetido ao regime dos recursos repetitivos, e considerando-se
que, de acordo com a metodologia acima, o valor da execução sob
referência era superior ao de alçada, na data de seu ajuizamento,
mostra-se então realmente cabível o processamento deste recurso
e sua apreciação por este Tribunal.
Dito isso, rendido o devido respeito aos
julgados que amparam soluções tais como a adotada pelo Juízo
Monocrático, a verdade é que nada existe em nosso ordenamento
jurídico que imponha, no âmbito das Fazendas Municipais, valor
mínimo da dívida ativa para efeito de ajuizamento de execuções.
Pode-se dizer, pois, com tranquilidade,
ter a decisão combatida, incorrido em afronta ao direito de ação,
constitucionalmente garantido à apelante, sobre revelar-se no
mínimo temerário na aferição do interesse desta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1506665-03.2017.8.26.0344 - Marília - Voto no 37102- EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
O
extinto
1o
TAC
já
havia
se
posicionado quanto a restabelecer o andamento de execuções
fiscais extintas sob o mesmo fundamento, solução essa que passou
a ser adotada também por esta Corte.
Posteriormente, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça se posicionou a respeito com a edição de sua
Súmula 452, do seguinte teor: “A extinção das ações de pequeno
valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação
judicial de ofício”.
Embora os precedentes formadores desse
enunciado digam respeito a créditos da União de pequeno valor, a
motivação que os orientou vale da mesma forma para os dos
Municípios; até com mais razão no tocante a estes, data vênia, a
levar-se em conta os casos em que a legislação local não prevê
valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal.
Na conformidade do exposto, então, meu
voto dá provimento ao recurso, para anular a sentença de extinção e
determinar o regular processamento do executivo fiscal.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura Eletrônica